Tribunal: TJDFT
Processo: 0748775-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ESPORÁDICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, após este declinar da competência para processamento de ocorrência policial envolvendo suposto crime sexual, alegando tratar-se de relacionamento eventual ou esporádico, afastando-se, em tese, a incidência da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se uma relação íntima de afeto, caracterizada por encontros eventuais e relações sexuais esporádicas, é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha e, consequentemente, firmar a competência do Juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Lei Maria da Penha não pressupõe coabitação ou relacionamento caracterizado por compromisso sério, sendo suficiente, para tanto, a existência de vínculo afetivo, ainda que eventual ou esporádico, com encontros e relações íntimas, como demonstrado no caso em tela.
4. A interpretação da Lei Maria da Penha deve ser abrangente, assegurando proteção a mulheres em qualquer contexto de relação íntima de afeto com agressor, independentemente do caráter esporádico ou duradouro da relação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade da Lei no 11.340/2006 em relações afetivas íntimas, mesmo que ausente coabitação, reconhecendo-se, assim, a situação de vulnerabilidade da mulher nessas relações.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 621, II e III; CP, art. 154-A, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.578.785/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1961425, Processo 0739862-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 29/01/2025, DJe 10/02/2025.